Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
2. No caso concreto, pelas provas trazidas aos autos, o segundo apelante não logrou comprovar sua hipossuficiência e, ante a ausência de documentação pertinente à situação financeira do recorrente, o indeferimento do benefício pleiteado é medida que se impõe. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.